Tribunal: TJDFT
Processo: 0729551-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729551-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SANTOS MONTEIRO, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, EMIVALDO GOMES SANTANA, ENEAS VIEIRA DA SILVA, EREVELT FREITAS PONTES, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 - SINDIRETA/DF - Correção Monetária - TR - IPCA-E – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. Os recorrentes impugnam Decisão por meio da qual qual foi definida a aplicação da TR como taxa de correção monetária do débito cobrado em face do Distrito Federal, em razão de Sentença Coletiva. Aduz ser necessária a aplicação do IPCA-E em razão do entendimento exarado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Pois bem. Com efeito, o título executivo proferido em Ação Coletiva prevê a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária. Entretanto, o entendimento firmado no RE no 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Nos julgamentos em tema, ficou declara a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a Taxa Referencial - TR - não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, razão pela qual é inconstitucional. Segundo o relator, Ministro Luiz Fux, este dispositivo legal revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Ou seja, a Decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, sendo cabível a aplicação do IPCA-E ao invés da Taxa Referencial – TR. Por essa razão o índice IPCA-E passou a ser utilizado como parâmetro de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. No caso dos autos, a Ação Coletiva somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Assim, verifico a probabilidade de provimento do recurso e o risco de grave dano à parte exequente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar a imediata aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, devendo o feito prosseguir para atualização do crédito e expedição dos requisitórios independente de preclusão. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator